Tribunal: TJBA
Processo: 8049577-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049577-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM PATROCINIO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por CRISPIM PATROCINIO DA SILVA ALMEIDA contra sentença da 2ª Vara das Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face do BANCO VOTORANTIM S.A., na qual o autor alegou inscrição indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) se havia obrigação da instituição financeira de notificar previamente o consumidor antes da inserção de seus dados; e (iii) se a ausência dessa notificação gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O SCR – BACEN, embora de natureza pública, tem caráter restritivo de crédito, pois suas informações influenciam diretamente na concessão de crédito ao consumidor.

Nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central, é dever da instituição financeira comunicar previamente ao cliente o registro de suas operações no SCR.

Não tendo o banco comprovado a prévia notificação, e tendo a sentença de primeiro grau se baseado em prova documental inexistente nos autos, restou configurado o descumprimento de obrigação legal, impondo-se sua responsabilização objetiva pelos danos decorrentes.

O dano moral, em hipóteses de inscrição irregular em cadastro restritivo, é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como determinar a exclusão do nome do autor do SCR, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: “É obrigação da instituição financeira notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sendo indevida a ausência dessa comunicação e configurando dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, § 2º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.183.247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.08.2012; TJBA, Apelação nº 8085490-98.2021.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, publ. 05.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8049577-16.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CRISPIM PATROCINIO DA SILVA ALMEIDA
e como apelado
BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator